Tribunal: TJSP
Processo: 1010896-37.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. RECONVENÇÃO. 1. Tendo em vista o aumento excessivo de consumo após a troca do medidor, de rigor o reconhecimento de adulteração no medidor de energia. 2. Constatada a irregularidade do medidor de consumo, a cobrança do complemento do período irregular deve se dar de maneira a se aproximar da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. RECONVENÇÃO. 1. Tendo em vista o aumento excessivo de consumo após a troca do medidor, de rigor o reconhecimento de adulteração no medidor de energia. 2. Constatada a irregularidade do medidor de consumo, a cobrança do complemento do período irregular deve se dar de maneira a se aproximar da real estimativa do consumo, mostrando-se excessivo o critério adotado pela prestadora, devendo calcular-se pela média dos 12 meses anteriores à irregularidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010896-37.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIA
JUCINEIDE CORDEIRO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010896-37.2019.8.26.0223 -Voto no
2
Comarca: Guarujá – 4a Vara Cível
Apte. : Maria Jucineide Cordeiro do Nascimento
Apdo. : Elektro Redes S/A
Juiz de 1o grau: Marcelo Machado da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/06/2020
VOTO No 47.791
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ADULTERAÇÃO
DO
RELÓGIO
MEDIDOR.
RECONVENÇÃO. 1. Tendo em vista o aumento excessivo
de consumo após a troca do medidor, de rigor o
reconhecimento de adulteração no medidor de energia. 2.
Constatada a irregularidade do medidor de consumo, a
cobrança do complemento do período irregular deve se dar
de maneira a se aproximar da real estimativa do consumo,
mostrando-se excessivo o critério adotado pela prestadora,
devendo calcular-se pela média dos 12 meses anteriores à
irregularidade. Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 124/125 integrada pela decisão de fls. 154/155
que julgou improcedente o pedido principal, nos termos do artigo 487, I, do
CPC, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), bem como julgou procedente a reconvenção para
condenar a autora/reconvinda a pagar à ré/reconvinte a importância de R$
14.655,68 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e
oito centavos), com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, a
partir correção. Em razão da sucumbência no pleito reconvencional, arcará
a vencida com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Pleiteia a apelante a reforma do julgado, pois se
faz imprescindível a oitiva dos funcionários da concessionaria que estiveram
no local. Alega que a prova documental produzida não é suficiente para
demonstrar que todos os procedimentos obrigatórios para retirada do relógio
medidor foram observados. Aduz que o magistrado sentenciante não aplicou
ao caso o princípio da inversão do ônus da prova, pois estamos diante de
uma relação consumerista. Discorre sobre o local em que se encontra a
caixa de energia. Insiste que não acompanhou a retirada do equipamento
que este processo mostrou-se irregular e abusivo. Enfatiza não se possível
a adulteração do relógio sem a retirada do lacre. Assevera que a informação
da ré não revela fraude no equipamento, mas que o medidor estava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010896-37.2019.8.26.0223 -Voto no
3
defeito. Pugna pela necessidade de perícia técnica no relógio, nos termos
do que prevê a Resolução 414/2010 da ANEEL. Pede o reconhecimento da
ilegalidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que não
observou os parâmetros fixados pela legislação. Por fim, entende que estão
presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, justificando-
se a procedência do pedido de indenização por danos morais.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Foi determinado às fls. 150 que os autos
retornassem ao juízo de origem para apreciação dos embargos de
declaração apresentados pelas partes.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
Tem-se que foi realizada pela ré inspeção no
imóvel da autora, onde se constatou a existência de irregularidade no
medidor, sendo lavrado Termo de Ocorrência de Irregularidade.
E tal irregularidade, conforme histórico de
consumo aliado ao TOI, restou configurada.
Ora, de acordo com o histórico de consumo (fls.
101/102) houve, após a inspeção e lavratura do TOI, com a troca do
aparelho medidor, um aumento abrupto do consumo, não justificado.
Neste sentido, como bem observou o magistrado
sentenciante:
“Conforme se depreende dos documentos de fls. 101/102, o
histórico de consumo antes da lavratura do TOI em julho de
2018 variou de 53 a 990 kW/h. Após a fiscalização realizada
pela ré, o consumo mensal registrado variou de 590 a 1608
kW/h.
O evidente salto no consumo de energia elétrica confirma a
existência de irregularidades no período anterior a julho de
2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010896-37.2019.8.26.0223 -Voto no
4
Assim, está provado que a existência de irregularidades no
medidor resultou em redução do consumo; substituído o
medidor e retiradas as irregularidades, o consumo registrado
subiu consideravelmente, o que autoriza a apuração do
consumo retroativo não computado, e, por consequência, a
sua cobrança.” (fls. 125)
Também foi juntado pela ré um relatório de
avaliação técnica de medidor, em que se constatou o rompimento do lacre
da caixa de medição e da tampa do bloco de terminais (fls. 108), culminando
com a reprovação do equipamento no teste realizado às fls. 107.
Desta forma, nos parece evidente que houve
demonstração da adulteração no aparelho medidor, o que ocasionou a
redução no registro do consumo na unidade consumidora da autora.
E repise-se, cabia à autora, ao pleitear a nulidade
do TOI, justificar a razão da enorme diferença de consumo de energia em
sua residência após a troca do aparelho medidor.
No entanto, em que pese demonstrada a
irregularidade, tem-se que não pode a concessionária compelir a
consumidora ao pagamento dos valores impostos unilateralmente em
decorrência da adulteração do relógio medidor.
De fato, ainda que constatada a irregularidade no
relógio medidor, o fato é que a metodologia utilizada para recompor o
consumo no período considerado irregular mostra-se desproporcional e não
vinculado à estimativa da real quantidade consumida.
Bem se vê da leitura dos documentos de fls.
103/105 que a ré, para o cômputo do valor decorrente da irregularidade, se
utilizou do maior consumo nos três meses posteriores à regularização.
Ora, a forma de cálculo adotada, ainda que
prevista em norma editada pela agência reguladora competente, não se
mostra a melhor maneira de aferir o real consumo da unidade em questão
no período de irregularidade, eis que considera somente os três maiores
consumos num período de 12 meses, o que se mostra excessivamente
oneroso ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010896-37.2019.8.26.0223 -Voto no
5
Melhor,
portanto,
se
adotar
para
fins
de
recomposição do consumo no período tido por irregular, a média dos 12
meses anteriores ao período de irregularidade, que certamente se
aproximará mais do real consumo da unidade em questão, devendo ser
adotada, portanto, para a cobrança complementar.
Consequentemente, não há que se falar em abalo
moral já que demonstrado que efetivamente houve adulteração do relógio
medidor da unidade consumidora, restando irregular somente a forma de
cálculo da recuperação do consumo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para julgar a ação principal e a reconvenção parcialmente
procedentes, pois embora reconhecida a irregularidade, deve ser declarado
inexigível o débito na forma como apresentado pela concessionária,
devendo o cálculo do consumo no período de aferição irregular ser feito pela
média dos 12 meses anteriores à sua constatação, a ser apurado em
liquidação de sentença. E sendo a sucumbência recíproca, deve cada parte
arcar com metade das custas e despesas processuais, e com os honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, arbitrados em R$ 1.000,00, nos
termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade concedida à autora.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica